Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-73.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS DE NATUREZA ELETIVA PROGRAMADA. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação na qual a parte autora busca a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, a serem custeadas pelo plano de saúde do INAS.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensado o preparo. Gratuidade deferida liminarmente.
3. Em suas razões recursais, a agravante informou que após cirurgia bariátrica e significativa perda ponderal, passou a apresentar excesso de pele nas regiões das mamas e dos braços, o que teria acarretado diversas comorbidades: dores intensas, infecções recorrentes, assaduras, dermatites, dentre outras, a comprometer sua saúde física e mental, razão pela qual necessita da realização urgente dos procedimentos cirúrgicos consistentes em reconstrução de mamas com implantes e lifting braquial.
4. O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida, notadamente a demonstração de risco concreto de agravamento do quadro clínico ou perigo de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar se o acervo probatório demonstra situação de urgência apta a justificar a concessão de tutela provisória para determinar a imediata realização das cirurgias reparadoras pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
7. No caso, os documentos médicos apresentados não demonstram situação de urgência apta a justificar a concessão da medida antecipatória, bem como o parecer técnico do NATJUS juntado aos autos conclui que as cirurgias reparadoras pós-bariátrica pleiteadas possuem natureza eletiva programada, inexistindo indicação de risco imediato ou agravamento do quadro clínico caso a realização do procedimento ocorra segundo os fluxos regulares do sistema de saúde.
8. Ademais, os elementos constantes dos autos revelam a necessidade de análise técnica mais aprofundada acerca da indicação dos procedimentos e de seu caráter reparador ou estético, circunstância que recomenda a regular instrução do processo na origem.
9. Ausente o risco de perecimento de direito, resta prejudicada a análise da probabilidade do direito. Nesse contexto, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.